Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007384-82.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO(s): KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 101247468):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ARBITRAL EXTINTO POR INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo cláusula compromissória expressa, como é o caso, apenas se houver resistência formal da parte Requerida quanto à instituição da arbitragem é que poderia a parte interessada requerer que o Juízo comum a suprisse, o que não é a hipótese.
No caso, não houve resistência quanto à instituição do procedimento; ao contrário, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso.
Assim, plenamente válido o prosseguimento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito mediante os meios de conciliação.
Tratando-se de rescisão contratual e indenização pelas perdas e danos, não há necessidade de produzir prova oral ou pericial, pois a contratação e os pagamentos estão comprovados por documentos, enquanto que a inexecução da obra é fato incontroverso.
(TJMT, AI no 1007384-82.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 08.09.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 109610454.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 1022 inciso II do Código de Processo Civil, aos artigos 4o, § 2o, 8o, 20, 32 e 33 da Lei 9307/96 e, por fim, dissídio jurisprudencial, amparada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido não se manifestou a respeito da violação da autonomia da cláusula compromissória arbitral estabelecida entre as partes, bem como quanto ao fato de ser defeso ao poder judiciário antecipar eventual discussão a respeito do descumprimento do contrato;
b) A cláusula compromissória foi estabelecida em conformidade com a normativa que a rege, de forma que “a eleição de compromisso ou cláusula arbitral imprime às partes contratantes a obrigação de submeter eventuais conflitos à arbitragem, ficando afastada a solução judicial”.
c) Assegurou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e diverso do sufragado no aresto recorrido, no sentido de que “a Lei no 9.30796 disciplina objetivamente no art. 8o, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz) e, portanto, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 113648965 e 113332459).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 115256472).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022 inciso II do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 inciso II do CPC, ao argumento de ausência de manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial quanto violação da autonomia da cláusula compromissória arbitral estabelecida entre as partes.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 109610454):
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental, consignei que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.o, § 2.o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula(...) Dessa forma, havendo cláusula compromissória expressa, como é o caso, apenas se houver resistência formal da parte Requerida quanto à instituição da arbitragem é que poderia a parte interessada requerer que o Juízo comum a suprisse, o que não é a hipótese.
No caso, não houve resistência quanto à instituição do procedimento; ao contrário, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso.
Vale destacar que foram designadas 03 (três) sessões de conciliação de sessão arbitral, nos dias 23/06/2016, 14/07/2016 e no dia 18/08/2016.
Nas duas primeiras sessões, a Agravante compareceu por meio de preposto e procurador judicial, ambos sem os devidos instrumentos de representação. Ou seja, houve o comparecimento irregular da parte, a qual compareceu sem carta de preposto e procuração ad judicia.
Mesmo diante da irregularidade, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada, o qual não foi cumprido.
Na terceira e última sessão designada para o dia 18/08/2016, a parte agravante não compareceu. Mas, a par da revelia, foi oportunizada à empresa KCP a indicação do árbitro para formalização do compromisso e, diante da sua inércia, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Dessa sentença de extinção a Agravante não recorreu e a Agravada o fez a destempo.
Assim, plenamente válido o processamento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito no Tribunal Arbitral.
Ademais, no despacho inicial foi delimitado que o objeto da ação não é relativo à instituição do compromisso arbitral, mas sim o pedido de rescisão contratual e indenização, sobre o qual operou-se a preclusão.
Dessa forma, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da violação aos artigos 4o, § 2o, 8o, 20, 32 e 33 da Lei 9307/96 Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF e 07 STJ.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente alega que a cláusula de compromisso arbitral foi violada, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso (...) Assim, plenamente válido o processamento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito no Tribunal Arbitral”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não houve resistência quanto ao cumprimento da cláusula que convencionava a arbitragem, além do que, apenas após o procedimento em questão ser extinto por desídia da parte recorrente é que o processo foi trazido ao poder judiciário.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Tendo em vista que não houve impugnação aos fundamentos do acordão, está prejudicada a admissão recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF, tendo em vista que, para tanto, exige-se similitude fática entre as questões debatidas no acordão recorrido e a decisão paradigma, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.